Tribunal: TJES
Processo: 5006537-25.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006537-25.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO SOARES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006537-25.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO SOARES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogado do(a) PACIENTE: ROGERIO PEREIRA DA SILVA BOONE - ES14495

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.
1. Eventual excesso de prazo deve ser medido sob as balizas da razoabilidade. 2. Inexiste ilegalidade a ser sanada ante a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, revelada pela gravidade concreta da conduta imputada. 3. Ordem denegada.

5 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006537-25.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO SOARES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogado do(a) PACIENTE: ROGERIO PEREIRA DA SILVA BOONE - ES14495

VOTO

Conforme relatado, trata-se de “
Habeas Corpus
”, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRUNO SOARES
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos da Ação Penal nº 0006032-25.2019.8.08.0012.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal, no artigo 2º, §§ 2º e 3º, inciso I, da Lei nº 12.850/13 e no artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, duas vezes, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal.

Em abordagem inicial, a defesa pontua que a ilegalidade combatida deriva de suposto excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente está preso preventivamente há mais de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses, sem que a instrução criminal se encerre.

Entretanto, conforme ressaltado em sede liminar, entendo que não lhe assiste razão.

Isso porque, conforme extrai-se das informações prestadas pela douta autoridade apontada como coatora, o trâmite da Ação Penal de origem foi severamente impactado, pela pandemia decorrente do Coronavírus.

Ademais, verifico que se trata de feito complexo, em que se apura a prática de homicídio qualificado, no âmbito da disputa pelo controle do tráfico de drogas, com participação de menores de idade, além de contar com 05 (cinco) corréus, todos com defesas técnicas distintas que formularam inúmeros pedidos de liberdade ao longo da instrução.

Cumpre ressaltar, ainda, que Audiências de Instrução e Julgamento foram adiadas por mais de um motivo, quais sejam: o não comparecimento de testemunhas arroladas, tanto pela acusação como pela defesa; e ante a ausência, inclusive, dos procuradores dos acusados (caso da audiência agendada para 11/03/2021).

Feitas essas considerações,
não podemos perder de vista que o excesso de prazo não se configura a partir de simples cálculos aritméticos dos dias que a instrução leva para se concluir, mas sua análise deve ser orientada pelas balizas da razoabilidade, em especial se tratando de feito de competência do Tribunal do Júri (AgRg no HC n. 750.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/02/2023).

Mais adiante, após atenta análise do decreto da prisão preventiva, verifica-se que o juízo primário apontou os indícios de autoria e as provas de materialidade.

Observo, ainda, que a medida cautelar máxima está alicerçada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta supostamente praticada pelo paciente, pelo corréu e pelos menores envolvidos.

Ademais, conforme extraio do caderno processual, a consumação do crime supostamente se deu no contexto do domínio do tráfico de entorpecentes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE NO DEPOIMENTO INQUISITORIAL DE CORRÉU. ART. 563 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. ART. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

4. No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam
a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.

Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante seria o autor intelectual do homicídio da vítima, executada mediante pauladas na região da cabeça. O delito teria sido motivado por desavenças decorrentes do tráfico de drogas na localidade em que o agravante ocuparia posição de liderança.
Ademais, o agravante outros registros em sua folha de antecedentes criminais, inclusive condenação pelos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

[...]

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 798.225/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Desta forma, devidamente fundamentada a prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência do colendo Tribunal da Cidadania, “
impossível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a gravidade concreta dos delitos demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública
.” (AgRg no HC n. 829.799/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.)

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

5 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Desembargador Relator.